Tribunal: TJDFT
Processo: 0712024-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM LEGALMENTE ESTABELECIDA (30%). ART. 116, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011 E ART. 10 DO DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. LIMITAÇÃO DOS CONSIGNADOS. NÃO CABIMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. 30% DA REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal). A fim de dar efetividade à norma acima colacionada, e contemplando a natureza alimentar do salário, foram criados alguns mecanismos cujo objetivo é garantir a proteção desse instituto de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e do mínimo existencial, ou seja, protegendo-o contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade por instituições financeiras.
2. Além disso, dentre as previsões normativas afetas à cobrança de consignado em folha de pagamento, destaca-se o Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares do Distrito Federal, bem como na Lei no 14.181/2021 que possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento.
3. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas explicitadas, mesmo nesta via de cognição não exauriente, percebe-se dos documentos coligidos, tanto na origem como neste recurso, relativo aos empréstimos formulados pelo recorrente, que o mesmo banco (BRB - BANCO DE BRASILIA AS) concedeu outros empréstimos bancários ao recorrente, além dos consignados em folha, com previsão de descontos em conta corrente, cuja soma das parcelas superam o valor integral da remuneração líquida que ingressa na conta salário do agravante.
4. Assim, da análise dos autos, revela que a soma das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos ao recorrente, pela mesma instituição financeira - BRB BANCO DE BRASILIA SA -, superam o valor da remuneração do mutuário, deixando-o completamente desprovido de renda para sua subsistência. Portanto, deve-se encontrar uma solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. Nesse contexto, com relação ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.